Tribunal: TJMT
Processo: 1004679-25.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004679-25.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[E. L. B. N. - CPF: 078.851.731-78 (APELANTE), FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 039.151.681-73 (ADVOGADO), E. R. B. N. - CPF: 078.851.841-02 (APELANTE), ELIEUDA BRANCO SILVA - CPF: 056.447.323-55 (APELANTE), ELIAS ALVES NOGUEIRA - CPF: 691.736.802-49 (APELADO), ELIEUDA BRANCO SILVA - CPF: 056.447.323-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA EM FAVOR FILHO MENOR - LEVANTAMENTO ANTECIPADO PELA GENITORA - LEI N. 6.858/80 - HIPÓTESES EXCEPCIONALÍSSIMAS - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1o, §1o, da Lei n. 6.858/80, os valores depositados em conta poupança bloqueada, rendendo juros e correção monetária, disponibilizados somente quando o menor completar 18 (dezoito) anos de idade, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de necessidade de utilização da quantia, como para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.

Indevido o levantamento imediato da reserva financeira quando não demonstrados nos autos os gastos efetivos do menor, a fim de resguardar seu patrimônio para que os valores somente sejam liberados antecipadamente caso sobrevenha situação de necessidade emergencial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
E.L.B.N e E.R.B.N.
, representadas por sua genitora
Elieuda Branco Silva
, objetivando a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta com resolução de mérito a ação de pedido de alvará judicial para liberação de valores.

Narram que a genitora é a única responsável em prover todas as necessidades das filhas, contudo, atualmente se encontra desempregada e com problemas de saúde e, que o imóvel onde residem é financiado pela Caixa, todavia, está com parcelas em aberto, além de faturas de energia e água referente ao período de março a junho/2020, financiamento de uma motocicleta em atraso e na iminência de busca e apreensão e débito com o supermercado que possuem convênio.

Por tais razões, requerem a expedição de alvarás judiciais para levantamento do valor de R$ 12.367,24 (doze mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos), da conta de Erika Luisa Branco Nogueira para pagamento dos débitos discriminados e no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), da conta de Emília Roberta Branco Nogueira para despesas alimentar, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação (Id. 68444470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
E.L.B.N e E.R.B.N.
, representadas por sua genitora
Elieuda Branco Silva
, objetivando a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta com resolução de mérito a ação de pedido de alvará judicial para liberação de valores.

As apelantes, menores impúberes, pretendem obter alvará para sacarem os importes que mencionam nas duas contas-poupança que especificam.

Segundo dizem, com a morte do pai, a família passou a enfrentar dificuldades extremas. As despesas mais básicas estão devedoras. O imóvel que habitam corre o risco de retomada pelo agente financeiro devido a várias parcelas em aberto; o fornecimento no supermercado lhes foi suspenso; as faturas de água e energia elétrica estão vencidas desde março de 2020, sem contar a iminência da perda da motocicleta que tiveram de financiar para suprir a falta da que fundiu o motor, cujo uso lhes é imprescindível.

Continuam narrando que, a genitora é a única responsável em prover a todas as necessidades das filhas, contudo, atualmente se encontra desempregada, conforme comprovado pela sua Carteira de Trabalho - CTPS, com problemas de saúde, de modo que as dificuldades financeiras se agravaram ainda mais em virtude do COVID-19.

Diante disso, requerem a expedição de alvará judicial para liberação de R$ 12.367,24 (doze mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos) depositado junto a conta bancária de sua filha ERIKA LUISA, bem como R$ 12.000,00 (doze mil reais), junto a conta bancária de sua filha EMÍLIA ROBERTA, valores esses provenientes do falecimento do genitor das menores, em decorrência de acidente de trabalho.

A magistrada
a quo
indeferiu o pedido inicial e extinguiu a ação, por entender que
a genitora está transferindo às autoras a responsabilidade pela manutenção da família, o que não pode ser admitido em razão da menoridade destas, cujo dever assistencial é imposto aos genitores até a maioridade civil.

Consta nos
autos, informação
de que o genitor das menores faleceu na data de 04/06/2016, por acidente de trabalho e foi homologado acordo judicial através de sentença homologatória, para recebimento de indenização sendo os valores devidos as menores efetuados por meio de depósito em conta
poupança, vedado
para saque em favor de E.L.B.N. R$ 39.175,00 e para E.R.B.N. R$ 40.675,00.

Como é cediço, o pedido de expedição de Alvará Judicial, está inserido no procedimento de jurisdição voluntária, com previsão nos artigos 719 e seguintes do CPC/2015, e possui como característica principal a inexistência de litígio.

Somente é possível autorizar o levantamento de valores pertencentes ao menor, depositados em conta bloqueada, quando devidamente comprovado e justificado a necessidade desta retirada, de acordo com o que preconiza a Lei no 6.858/1980, que dispõe sobre o pagamento aos dependentes ou sucessores de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares prevê que:

“Art. 1o
- Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento
.

§ 1o -
As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor
.”

Compulsando os autos, tem-se que não pode prosperar a pretensão da parte apelante para liberação de alvarás judiciais para o levantamento de valores contidos na conta poupança das duas filhas menores, porquanto o cenário apresentado nos autos não permite a conclusão do enquadramento do caso concreto da exceção prevista no citado artigo da Lei 6.858/80, na medida em que, mesmo constando na inicial alegada situação de a genitora ser solteira e exercer atividade do lar, a mesma tem apenas 32 anos

e beneficiária do Auxílio Alimentação, de forma que não restou demonstrada sua efetiva condição financeira, bem ainda a estimativa de gastos das menores, pois apresentou contas em razão da aquisição de veículo pela genitora, financiamento de imóvel, IPTU, faturas de energia, água e despesas com supermercado, que são todas de responsabilidade da genitora e não das filhas menores.

Sendo assim, não se justifica, por ora, o levantamento antecipado requerido.

Além disso, tenho que o patrimônio das infantes deve ser resguardado, a fim que os valores somente sejam levantados antecipadamente caso sobrevenha situação emergencial que o justifique.

É a orientação jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ALVARÁ JUDICIAL - SALDO DO FGTS - DEIXADO PELO GENITOR DE HERDEIRA MENOR - DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA DA MENOR - NECESSIDADE - RETIRADA IMEDIATA - HIPÓTESE EXCEPCIONAL - NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, deixado pelo genitor a favor de herdeira menor a teor do art. 1o, §1o, da Lei n. 6.858/80, deve ser mantido em conta-poupança da menor e somente em hipóteses excepcionais é que deve ser autorizado judicialmente o levantamento de valores a que alude a citada Lei 6.858/80; sentença nesse sentido mantida
.

2. Assim, não se justifica o levantamento antecipado pleiteado, devendo o patrimônio da infante ser resguardado, mormente, quando sequer restou demonstrado nos autos a excepcionalidade a autorizar o levantamento imediato do referido saldo do FGTS.

(N.U 1001410-93.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - UTILIZAÇÃO PARCIAL DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA BLOQUEADA EM NOME DE MENOR - AUTORIZAÇÃO PARCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REAL NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O depósito de valores em conta poupança aberta em nome de menor deve ser resguardado ao máximo, pois visa dar sustento e auxílio ao beneficiário até que este complete a maioridade. A autorização para o levantamento de valores pertencentes a menor só é possível quando demonstrada a necessidade e a destinação eficiente dos valores. O montante autorizado a ser utilizado antecipadamente deve ser até o valor máximo que restar comprovado ser realmente necessário
.
(RAC 85151/2011. Relator DES. DIRCEU DOS SANTOS. Julgamento: 29.02.2012) (destaquei)

Ademais, como fez constar na sentença recorrida, convém destacar que, não consta dos autos qualquer informação no sentido de que as menores recebem pensão em razão do óbito do genitor, a despeito do acordo firmado com a empregadora.

APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE - HERDEIROS MENORES - DEPÓSITO DA QUANTIA EM CONTA POUPANÇA - MELHOR INTERESSE DOS INFANTES.
I - Não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários de contas de cadernetas de poupança e de fundos de investimentos de valor até 500 Obrigações do Tesouro Nacional, é cabível a expedição de alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento, nos termos da Lei n.o 6.858/1980.
II - Em se tratando de valores devidos a herdeiros menores, ratifica-se a sentença que ordena a manutenção da quantia em conta poupança em nome das crianças, em consonância ao disposto no art. 1o, § 1o, da Lei n.o 6.858/1980, mormente quando beneficiárias de pensão por morte a qual pode auxiliar na subsistência dos infantes.

(TJ-MG - AC: 10569170015568001 Sacramentos, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 15/05/2018, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (destaquei)

Com efeito, os valores pertencentes as menores devem ficar depositados e, assim, só podem ser levantados se demonstrada a real necessidade das infantes. Nesse sentido, ainda que a genitora, no exercício do poder familiar, tenha a administração dos bens das filhas menores, não significa que possa dispor do valor da forma que lhe aprouver, ou outra aplicação que seja manifestamente do interesse das mesmas.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021